Tribunal: CARF
Processo: 19515.720787/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720787/2012-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.726 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
PROMEIOS LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
e tributação reflexa da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), relativos ao ano-calendário de 2007, no valor total de R$ 1.389.278,50,
composto de principal, multa de ofício de 150% e juros de mora.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foram apuradas as seguintes
infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720787/2012-08
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

a) Omissão de receita proveniente de depósitos e valores creditados em conta
bancária de titularidade da empresa perante os Bancos ABC, Itaú e SOFISA, importâncias estas
que não foram objeto de apresentação de comprovação hábil e idônea acerca da origem dos
recursos pertinentes aos eventos financeiros consignados nos extratos bancários;
b) Vinculação dos efeitos da tributação de ofício à Uabi Comissária Mercantil
Ltda. (UABI COMISSÁRIA), CNPJ no 04.794.180/0001-81, qualificada como a representante
de fato no país da controladora estrangeira da fiscalizada (BFACTOR INTERNATIONAL LTD.
– situada no território das Ilhas Virgens Britânicas); foram designados ainda os respectivos
sócios da UABI, Sr. André Zinn, CPF no 033.848.188-57, Sra. Gisela Zinn, CPF no 187.754.038-
20 e o Sr. Jorge Luiz Kaminsky, CPF no 010.5829.468-36, atribuindo-se, conjuntamente, a
sujeição passiva por solidariedade, nos termos do art. 124, inciso I e do art. 135, incisos II e III
do Código Tributário Nacional (CTN).
c) pagamentos sem causa ou destinado à beneficiários não identificados no curso
do período-base. Infração objeto de lavratura de auto de infração em processo apartado (Processo
no 19515.720788/2012-44).
De acordo com a Auditora-Fiscal, chamou-lhe a atenção a redação da cláusula
contratual designativa da “Administração da Empresa”. Segundo ela, estabeleceu-se que o sócio
minoritário (Sr. João Luis Gil) realizaria os atos de gestão da sociedade, contudo, com a
necessária instrução específica do sócio estrangeiro e confirmação da UABI COMISSÁRIA,
empresa representada pelo Sr. André Zinn, CPF no 033.848.188-57. A inobservância da cláusula
societária ensejaria a desconsideração dos atos praticados pelo sócio pessoa física ante a eventual
configuração da invalidade de seus efeitos.
Continuando a exposição dos procedimentos efetuados durante a fiscalização,
veicula que requisitou a apresentação de relação de bens integrantes de seu patrimônio da
empresa. Ressalta que a fiscalizada entregou uma relação patrimonial sem a indicação de
nenhum bem passível de registro no órgão competente.
Quanto à entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa
Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2007, noticia que a fiscalizada encontrava-se na condição
de omisso, circunstância que motivou sua intimação para cumprimento da obrigação acessória.
A intimação foi atendida em 1o/06/2011, comunicando-se que a transmissão da
DIPJ realizou-se no encerramento do mês anterior. Examinando seus dados fiscais, certificou-se
que a empresa consignou a opção da tributação baseada no regime do lucro real anual.
No tocante às informações trazidas pelo representante da empresa, acentua que
parcela de suas comprovações e/ou justificativas não foram aceitas por conta do seguinte:
1) O aditivo não foi apresentado; ou
2) a duplicata não consta do borderô descrito no aditivo; ou
3) o contribuinte não declarou aditivo algum e só fez constar a palavra
negociação.
Quanto aos valores comprovados, os valores foram expurgados na relação contida
na planilha anexada ao Termo no 11. Diante disso, promoveu-se a novo levantamento intitulado
“Planilha dos Créditos não Comprovados Final” que, finalmente, serviram de base para a
configuração de omissão de receita, por presunção legal relativa, ante a ocorrência de valores
creditados em contas bancárias de titularidade da empresa, contudo, de origem não comprovada
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Em relação a infração relativa às transferências bancárias destinadas a pagamentos
sem causa ou beneficiários não identificados a fiscalização relata que a Recorrente foi reiterado a
trazer cópias dos documentos bancários de todas as transferências e cheques compensados
registrados nos extratos bancários dos Bancos Itaú, ABC Brasil e Sofisa.
Ante o decurso de prazo de atendimento das respectivas intimações, a Auditora-
Fiscal caracterizou a desídia no cumprimento de seus termos. Diante desse fato, formalizou
pedido de emissão de Requisição de Movimentação Financeira com vistas à obtenção das
informações diretamente com as instituições financeiras.
Registra que em relação aos extratos do Banco ABC Brasil, os valores recebidos
em decorrência de cobranças bancárias transitaram na conta bancária final 660-2.
Posteriormente, as importâncias eram transferidas para a conta 659-9 ou 7070-6 (CDI mensal) e,
finalmente, enviadas, via TED, para crédito de outra conta de mesma titularidade.
No que concerne ao Banco Sofisa, analisando os documentos de transferência
entre contas de mesma titularidade, revelou-se que a concentração de operações de transferência
promoveu-se através de contas mantidas no Banco Itaú. Apenas sete transferências foram
efetuadas com a utilização de conta mantida o Banco ABC Brasil.
Dos valores movimentados, parcela deles foi creditada para destinatários que não
correspondiam aos seus clientes, entre eles uma quantia de R$ 80.000,00, em favor de UABI
COMISSÁRIA.
Baseado nestas informações preliminares, efetuou nova intimação ao contribuinte
requisitando a apresentação de esclarecimentos adstritos a estas operações devidamente
acompanhado da respectiva escrituração contábil atinente às transferências, via TED, efetuadas
por intermédio de conta de sua titularidade no Banco Sofisa (Agência 2839, conta corrente
161.047).
Noticia que o contribuinte atendeu a intimação em 17/10/2012, declarando que as
transferências realizadas pela fiscalizada tiveram como motivação a feitura de pagamentos
autorizados por seus clientes Fopame e Juresa.
Para comprovação de suas ilações trouxe alguns aditivos de contrato de fomento
mercantil. No que tange à importância paga em favor da UABI COMISSÁRIA, anexou
escriturações contábeis efetuadas a débito de conta em nome da Fopame. Afora isso,vinculou
esta última operação à existência de um determinado recibo que, a seu turno, não foi apresentado
Por intermédio do Termo no 11, de 14/03/2012, a autoridade tributária intimou a
empresa para apresentar as razões da feitura de transferências através de suas contas mantidas
nos Bancos Sofisa e Itaú para efeito de pagamento de gastos de outras empresas.
Firmou-se que as justificativas deveriam ser acompanhadas da prova dos
lançamentos contábeis correspondentes, sob pena de configuração de hipótese de pagamentos
sem causa. A descrição detalhada das transferências efetuadas pela empresa seguiu anexa à
intimação através de planilha intitulada “Pagamentos efetuados por conta de outras empresas”.
Quanto ao atendimento da intimação, a Auditora-Fiscal assinala que, igualmente
ao ocorrido na infração citada anteriormente (omissão de receitas – depósito bancários de origem
não comprovada), o contribuinte logrou êxito de comprovar apenas em parte as transferências
efetuadas por ordem de terceiros; na ocasião, trouxe aditivos de contratos de fomento mercantil.
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Amparado no mesmo procedimento já reportado, promoveu-se a análise e
consolidação do resultado dos trabalhos de auditoria. Igualmente, manifestou-se por não aceitar
parcela das alusões do contribuinte por conta das seguintes razões:
1) O aditivo não foi apresentado; ou
2) a duplicata não consta do borderô descrito no aditivo; ou
3) a duplicata tem vencimento distinto daquela que consta do aditivo.
Expurgados os valores provados pelo autuado, a Auditora-Fiscal realizou a
consolidação das importâncias não comprovadas através de levantamento reproduzido em
planilha intitulada “Planilha dos Créditos não Comprovados Final”.
Por sinal, exatamente as importâncias não provadas correlatas às transferências
bancárias efetuadas por ordem de outras empresas foram tipificados na condição de pagamento
sem causa.
Nesse sentido, esclareceu que a falta de prova das operações ou da causa dos
pagamentos efetuados ou dos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, sujeitaram-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35% (trinta e cinco por cento).
Por fim, a fiscalização relata que constatou a ocorrência de interposição de pessoa
na composição do quadro societário da empresa ante a absoluta falta de capacidade econômica
da pessoa física do sócio administrador que supostamente seriam de sua titularidade.
Diante desse fato, afirma que a execução dos procedimentos investigatórios
também incluíram medidas tendentes à confirmação dos legítimos titulares da disponibilidade de
renda ou patrimônio. Da execução deste trabalho, conclui-se acerca da existência de indícios de
que a empresa tratava-se de interposta pessoa, porquanto a ínfima capacidade patrimonial do
sócio brasileiro e a elevada movimentação financeira realizada pela empresa no curso do
período-base auditado.
Intimado à comparecer na repartição, o sócio minoritário atendeu à intimação em
11/07/2011, com vistas a prestar os esclarecimentos questionados pela autoridade tributária no
âmbito da repartição, os quais foram, resumidamente, os seguintes:
Declarou que era funcionário da Juresa e que seu dono, André Zinn, lhepropôs a
sociedade com uma pessoa jurídica estrangeira, dele conhecida, e a subseqüente constituição de
uma empresa destinada a execução de serviços de cobrança, factoring e administração de fluxo
de caixa;
Afirmou desconhecer a sócia estrangeira, bem assim não manter contato com
esta sociedade;
Acentuou que a Uabi e a Juresa são ambas pertencentes a André Zinn;
Indagado acerca da movimentação financeira transitada nas contas bancárias da
Promeios no ano de 2007, asseverou que a empresa obteve crédito perante os bancos mediante
garantia de títulos a receber da Juresa, sobretudo em decorrência do relacionamento preexistente
desta com as instituições financeiras;
Esclareceu que as operações de trustee, representativa da administração de fluxo
de caixa das empresas Juresa e Fopame, não geravam nenhuma receita a Promeios, ou seja,
exercia gratuitamente a respectiva prestação de serviço;
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Questionado sobre quem seria o verdadeiro dono da Promeios, respondeu que,
indiretamente, pertence a André Zinn, que, a seu turno, possuía uma relação de amizade com os
sócios da B-Factor, sócia majoritária da fiscalizada. Repisa, todavia, que não conhece os
proprietários da sócia estrangeira;
Acentua que, igualmente, a Promeios também não era remunerada pelos
serviços de cobrança. Noticia ainda que os clientes dos serviços de cobrança eram a Juresa, a
Fopame, a Zelana e a Jet-Bio. Afirmou ainda que a Juresa pertence a André Zinn e Jorge Luis
Kaminsky. Por outro lado, não soube informar se ambos eram sócios da Fopame. Finalizou,
asseverando que Zelana era uma profissional que comercializava roupas, rmã da ex-esposa de
André Zinn. Finalmente, a Jet-Bio tinha como sócios Roberto e o filho de Zelana, Rafael.
Diante dos fortes os indícios da realização de movimentações financeiras através
de interposta pessoa, a autoridade lançadora deparou-se com circunstâncias que autorizavam a
expedição de Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF) para melhor
investigação das suspeitas identificadas no curso da ação fiscal
No que concerne ao Banco ABC S/A, obteve documentação confirmando que as
únicas pessoas detentoras de cartão de assinatura na instituição financeira são o Sr. André Zinn,
sua mãe, Sra. Gisela Zinn e o Sr. Jorge Luiz Kaminsky. Além disso, disponibilizou-se uma
procuração da entidade em favor do Sr. André Zinn e sua mãe, onde se verifica que o mandato
foi conferido pelo Sr. João Luis Gil com o aval da Uabi Comissária. Ademais, consta que o Sr.
André Zinn detém poderes de representação em nome da sócia estrangeira da autuada.
Forneceu-se ainda cópias de cédulas de crédito bancário emitidas pela Promeios,
totalizando R$ 12.000.000,00, com garantia fidejussória (aval) do Sr. André Zinn, do Sr. Jorge
Luiz Kaminsky e da esposa deste último, Sra. Betina Lea Zinn Kaminsky.
Por seu turno, em relação ao Banco Sofisa S/A constou a existência de cartões de
assinatura para o Sr. André Zinn, sua mãe, Sra. Gisela Zinn, acompanhado de mandato firmado
nas mesmas condições daquele existente no Banco ABC Brasil S/A.
Além disso, encaminhou uma série de documentos correlatos à operações de
crédito pactuadas com a empresa fiscalizada (CCB e Cessão Fiduciária), através dos quais o Sr.
André Zinn figura como devedor solidário e fiel depositário. Afora isso, em duas destas
operações de crédito a Juresa Industrial constituiu-se na qualidade de interveniente garante.
Conclui que a gestão financeira da Promeios estava sob responsabilidade do Sr.
André Zinn, do Sr. Jorge Luiz Kaminsky e da Sra. Gisela Zinn. Além disso, certifica-se que a
Uadi Comissária era administrada pelos Srs. André Zinn e Jorge Luiz Kaminsky. Estes últimos
foram intervenientes garantidores e devedores solidários de diversos contratos de abertura de
crédito firmados com a empresa fiscalizada.
Por fim, afirma a fiscalização que Analisando as informações constantes dos
cadastros administrados pela RFB, observou-se que a composição societária da Uabi Comissária
Mercantil Ltda, CNPJ no 04.794.180/0001-81, confirmava os indícios de que sua gestão
empresarial realizava-se através das pessoas físicas destacadas abaixo:
André Zinn, CPF no 033.848.188-57, com 33% das quotas;
Betina Lea Zinn Kaminsky (irmã de André Zinn), CPF no 056.056.668-94, com
16,67% das quotas;
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Jorge Luiz Kaminsky (casado com Betina, irmã de André Zinn), CPF no
010.529.468-36, com 16,67% das quotas e responsável legal da empresa;
Walter Zinn, CPF no 754.659.658-00, com 33,33% das quotas da empresa e,
ainda, com participação de 10% do capital da Juresa.
Examinando e comparando as informações cadastrais disponíveis, concluiu que,
na verdade, os verdadeiros gestores da autuada eram:
André Zinn, CPF no 033.848.188-57;
Gisela Zinn, CPF no 187.754.038-20 (retirada das fichas de assinatura dos
Bancos);
Jorge Kaminsky, CPF no 010.529.468-36 (casado com a irmã de André,
Betina);
Uabi Comissária Mercantil Ltda, CNPJ no 04.794.180/0001-81.]
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) Alega a decadência dos valores autuados, uma vez que os valores autuados
referem-se aos fatos geradores do ano-calendário de 2007, ao passo que a
notificação do lançamento ocorreu em 19/04/2012.
b) Que a própria Auditora-Fiscal reconheceu a contabilidade da empresa,
aproveitando-se para determinação da base de cálculo do IRPJ da empresa a
importância atinente ao montante das despesas nela escrituradas (R$
681.094,16)[sic], revelando que houve a compreensão e aceite de
determinadas operações computadas no patrimônio e no resultado da
sociedade. Não fosse assim compreende que a autuante levaria a efeito a
tributação de ofício da totalidade das receitas obtidas e dos pagamentos
realizados pelo contribuinte;
c) Que os pagamentos efetuados a terceiros vinculam-se ao exercício de
operações de trust. Além disso, os valores de recebíveis associam-se à
transações de trust e factoring. Antecipa que exatamente nesta visão pactuou-
se os contratos com a Juresa Industrial de Ferro Ltda e a Fopame Materiais
Metalúrgicos Ltda, ou seja, administrando a carteira de recebíveis e
pagamentos de seus clientes e, ainda, operando na área de fomento mercantil,
inclusive para outras pessoas jurídicas
d) Esclarece que em relação às operações de trust, os clientes da sociedade
enviavam sua carteira de recebíveis mediante um borderô de duplicatas
mercantis, transferindo-lhe a incumbência da realização da cobrança bancária.
Dos recursos ingressados a partir destes recebíveis, ordenava a feitura de
pagamento por conta e ordem de obrigações perante terceiros;
e) Quanto às operações de fomento mercantil, ressalta que as transações
justificam as importâncias recebidas pela empresa. Segundo o impugnante,
seus clientes a procuravam para negociação de operações envolvendo cheques
ou duplicatas mercantis. Adotadas as medidas administrativas de praxe e a
viabilidade da transação, antecipava a liberação dos recursos ao cliente após
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

abatimento dos custos operacionais e financeiros, tendo como garantia os
títulos de crédito correspondentes;
f) Embora parte significativa desses títulos serem pagos via crédito em conta
corrente ou mesmo em dinheiro na sede da impugnante, invariavelmente
ocorria a devolução de cheques depositados por falta de fundos, circunstância
que motivava a renegociação da dívida e a substituição destes títulos de
crédito. Salienta também que comumente não se promovia a confecção do
aditamento do contrato, mantendo-se sua formatação original;
g) Ainda que não sejam aceitos os argumentos de defesa, sustenta que caberia
um ajustamento da base da cálculo da CSLL apurado pela Fiscalização, visto
que depreende equivocada, mormente porque não foi promovido o abatimento
do prejuízo do exercício daquele período-base, no montante de R$ 681.094,16.
h) Na seqüência descreve individualmente a relação de pagamentos realizados
pela sociedade que entende coincidentes com as datas dos fatos geradores
expressos na autuação de IRRF (item 8 - subitens de 93 a 206 da peça
impugnatória), segundo os quais tendem a afastar a eficácia da infração
certificada pela Auditora-Fiscal concernente à existência de pagamentos sem
causa ou beneficiária não identificados
i) No momento subseqüente, apresenta esclarecimentos que visam mostrar a
origem dos valores de depósitos e créditos bancários transitados nas contas
bancárias da impugnante e que foram computados na infração inerente à
omissão de receita sujeita a tributação de ofício do IRPJ e reflexos. Sob este
aspecto realiza a demonstração, por amostragem, das operações que certificam
a origem das quantias creditadas (item 10 – subitens de 211 a 334 da peça
impugnatória); Cientificados, os responsáveis solidários apresentaram as respectivas
impugnações, nas quais, alegaram, resumidamente, o seguinte:
a) que não são e nunca foram sócios da PROMEIOS, mas sim proprietários de
empresa que era cliente da autuada;
b) que são sócios da JURESA, cliente em operações de trust e factoring
pactuadas com a PROMEIOS, ou seja, mantendo-se mera relação comercial
com a autuada;
c) que sequer tinham poderes de gerência ou gestão na empresa autuada e não
entendem pertinentes nenhum dos motivos que levaram a Auditora- Fiscal a
incluí-los no pólo passivo da obrigação tributária;
d) que nada foi evidenciado em seu desfavor que imponha a atribuição da
responsabilidade solidária tipificada na forma do art. 124 e 135 do CTN;
e) que o mero fato da JURESA ser consultora empresarial da PROMEIOS em
decisões administrativas, não os qualificam como pessoas interessadas nos
resultados da autuada, sobretudo submeter-se aos efeitos do procedimento de
arrolamento de bens, entre os quais o bloqueio de bens de seu patrimônio
pessoal;
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Em 17 de outubro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA NÃO DECLARADA. PRESUNÇÃO
LEGAL APURADA COM FULCRO EM EXTRATOS BANCÁRIOS. INVERSÃO
DO ÔNUS DE PROVA. CARÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE TENDENTE À
ELUCIDAÇÃO
PLENA
E
SATISFATÓRIA
DA
LEGITIMIDADE
DAS
OPERAÇÕES PACTUADAS PELA ENTIDADE E SUA VINCULAÇÃO REGULAR
COM AS IMPORTÂNCIAS TRANSITADAS EM CONTA CORRENTE DE
TITULARIDADE DA EMPRESA AUTUADA.
Caracteriza-se omissão de receita a ocorrência de valores transitados em conta bancária
de titularidade do sujeito passivo, mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais seu titular, regularmente intimado, não demonstre plena e satisfatoriamente,
mediante prova inequívoca hábil e idônea, a origem dos recursos financeiros nela
creditados e/ou depositados.
Ratificada a carência de material probante tendente a evidenciar a validade e eficácia
dos negócios jurídicos pactuados pela entidade e a legitimidade da vinculação das
operações com as importância transitadas nas respectivas contas bancárias, torna
imperativo a manutenção dos efeitos da autuação fiscal firmada com base no dispositivo
legal previsto no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
Configurada a prática de dolo, fraude ou simulação o regramento normativo autoriza a
inauguração da contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento do crédito tributário poderia ter sido efetuado pela
autoridade tributária competente.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS. INTERESSE COMUM.
ADMISSIBILIDADE
DE
ATRIBUIÇÃO
DA
SUJEIÇÃO
PASSIVA
AOS
ADMINISTRADORES DE FATO DA SOCIEDADE. ATOS PRATICADOS DE
FORMA REITERADA E SISTEMÁTICA COM ABUSO DE DIREITO E INFRAÇÃO
À
LEI.
OCULTAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
CORPORATIVAS
MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
De acordo com a legislação de regência, os administradores e/ou sócios de fato
respondem solidariamente pelos créditos tributários autuados em face do sujeito passivo
da obrigação tributária principal nas circunstâncias em que revelado o exercício
fraudulento de atos de gestão, mercantis e financeiros praticados com abuso de direito e
infração à lei, bem assim a ocultação de suas práticas por meio de interpostas pessoas.
Demonstrado o vínculo jurídico das infrações tipificadas na autuação fiscal com a
prática de operações dissimuladas exercidas pelos responsáveis inseridos no pólo
passivo da obrigação tributária, resta caracterizada a admissibilidade de eficácia dos
termos de sujeição passiva firmada pela autoridade lançadora.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS/COFINS/CSLL.
A decisão pertinente ao lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
deve nortear as inferências correlatas aos autos de infração decorrentes, tendo em vista
que provêm elementos de prova idênticos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. BASE NEGATIVA DO PERÍODO. REDUÇÃO.
RECOMPOSIÇÃO DA BASE IMPONÍVEL.
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Demonstrada que a apuração da base imponível levada a efeito para tributação de ofício
da contribuição social não considerou a base negativa do período declarada pelo
contribuinte no mesmo período de apuração, pertinente a recomposição do valor
tributável correspondente e o ajuste do saldo da Base Negativa da CSLL controlado na
banco de dados administrados pela Administração Tributária Federal.
Cientificada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de no qual reitera as
alegações já suscitadas.
Em 01/10/2020 foi juntada às fls. 2716 cópia da sentença proferida no processo no
5002622-69.2019.4.03.6114, no qual o contribuinte contesta as infrações constantes dos
Processos Administrativos no 19515.720788/2012-44 e no 19515.720787/2012-08
É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

1) CONCOMITÂNCIA
Conforme exposto no relatório, em 01/10/2020 foi juntada às fls. 2716 cópia da
sentença proferida no processo no 5002622-69.2019.4.03.6114, no qual o contribuinte contesta as
infrações constantes dos Processos Administrativos no 19515.720788/2012-44 e no
19515.720787/2012-08.
Da leitura da referida sentença observa-se que o mérito da discussão do presente
processo foi levado à discussão judicial no processo mencionado. Confira-se:
Tratam os presentes autos de ação de conhecimento, partes qualificadas na inicial, com
pedido de antecipação de tutela, por intermédio do qual objetiva que seja declarada a
nulidade dos Autos de Infração e Imposição de Multa objeto do Processo
Administrativo no 19515.720788/2012-44 e no 19515.720787/2012-08, com a
consequente declaração de inexigibilidade dos lançamentos tributários de IRRF,
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e, consequentemente, das Certidões da Dívida Ativa
indevidamente lavrada.
Afirma a autora que nos termos da sua 3a Alteração do Contrato Social, no ano de 2007
prestava serviços de (i) fomento mercantil (“factoring”) e de (ii) administração do fluxo
de caixa (“trustee”) aos seus clientes, formalizados mediante a assinatura de contratos
de prestação de serviços de: (i) Assessoria creditícia e mercadológica, gestão de crédito,
selação de riscos, administração de contas a pagar e a receber (Trustee); e (ii) Compra
de direitos creditórios resultantes de vendas de bens a prazo ou de prestação de serviços
(Factoring).
Registra a requerente que em 02 de maio de 2011 foi surpreendida por uma fiscalização
da Receita Federal do Brasil com o objetivo de apurar supostas infrações consistentes
em recebimento de créditos de origem não comprovada e realização de pagamentos de
pessoas jurídicas sem causa comprovada, ambos referentes ao ano-calendário de 2007.
Destaca que apresentou extensas informações, com mais de 2.000 (duas mil) páginas de
documentos, e que mesmo assim a Receita Federal do Brasil deu parecer no sentido de
prosseguir com o procedimento fiscal, o que resultou na lavratura dos Autos de Infração
e Imposição de Multa.
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Sendo assim, em relação às questões levadas à discussão judicial o presente
recurso voluntário não pode ser conhecido em razão da concomitância, nos termos da súmula
CARF no 1 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial (grifamos)
Nos termos da súmula acima transcrita, permanecem em litígio apenas as matérias
que não foram objeto de questionamento no processo judicial. De acordo com a mencionada
sentença, não foram levadas à apreciação judicial as matérias relativas à preliminar de
decadência, bem como às relativas à responsabilidade solidária dos sócios, conforme se verifica
pelo trecho da sentença abaixo reproduzido:
(...)
Registre-se, por oportuno, que nos presentes autos a autora não questiona a decisão
administrativa que reconheceu a solidariedade dos débitos da empresa com os supostos
administradores de fato da sociedade, restringindo-se às alegações de ausência de
origem dos recursos e causa dos pagamentos e operações efetuadas (grifamos).
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso relativamente às referidas
matérias.
2) PRELIMINAR - DECADÊNCIA

Alega a decadência dos valores autuados, uma vez que referem-se aos fatos
geradores do ano-calendário de 2007, ao passo que a notificação do lançamento ocorreu em
19/04/2012. Sendo assim, da data do fato gerador até a constituição definitiva, passaram-se mais
de 5 anos devendo, portanto, ser reconhecida a decadência dos tributos gerador em janeiro,
fevereiro, março e abril de 2007.
Em primeiro lugar, é importante registrar que, ao contrário do alegado pela
Recorrente, o fato gerador do IRPJ não é mensal. O que ocorre são meras antecipações do tributo
devido ao final do ano. Sendo assim, para contagem do prazo decadencial, o fato gerador ocorreu
em 31/12/2007 e, nesse sentido, não há que se falar em decadência do direito de lançar.
Além disso, entendo que restou caracterizada nos autos a interposição de pessoas.
Conforme se verifica pelo Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização constatou a ocorrência de
interposição de pessoa na composição do quadro societário da empresa ante a absoluta falta de
capacidade econômica da pessoa física do sócio administrador que supostamente seriam de sua
titularidade.
Diante desse fato, afirma que a execução dos procedimentos investigatórios
também incluíram medidas tendentes à confirmação dos legítimos titulares da disponibilidade de
renda ou patrimônio. Da execução deste trabalho, conclui-se acerca da existência de indícios de
que a empresa tratava-se de interposta pessoa, porquanto a ínfima capacidade patrimonial do
sócio brasileiro e a elevada movimentação financeira realizada pela empresa no curso do
período-base auditado.
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Intimado à comparecer na repartição, o sócio minoritário atendeu à intimação em
11/07/2011, com vistas a prestar os esclarecimentos questionados pela autoridade tributária no
âmbito da repartição, os quais foram, resumidamente, os seguintes:
Declarou que era funcionário da Juresa e que seu dono, André Zinn, lhe propôs
a sociedade com uma pessoa jurídica estrangeira, dele conhecida, e a subseqüente constituição de
uma empresa destinada a execução de serviços de cobrança, factoring e administração de fluxo
de caixa;
Afirmou desconhecer a sócia estrangeira, bem assim não manter contato com
esta sociedade;
Acentuou que a Uabi e a Juresa são ambas pertencentes a André Zinn;
Indagado acerca da movimentação financeira transitada nas contas bancárias da
Promeios no ano de 2007, asseverou que a empresa obteve crédito perante os bancos mediante
garantia de títulos a receber da Juresa, sobretudo em decorrência do relacionamento preexistente
desta com as instituições financeiras;
Esclareceu que as operações de trustee, representativa da administração de fluxo
de caixa das empresas Juresa e Fopame, não geravam nenhuma receita a Promeios, ou seja,
exercia gratuitamente a respectiva prestação de serviço;
Questionado sobre quem seria o verdadeiro dono da Promeios, respondeu que,
indiretamente, pertence a André Zinn, que, a seu turno, possuía uma relação de amizade com os
sócios da B-Factor, sócia majoritária da fiscalizada. Repisa, todavia, que não conhece os
proprietários da sócia estrangeira;
Acentua que, igualmente, a Promeios também não era remunerada pelos
serviços de cobrança. Noticia ainda que os clientes dos serviços de cobrança eram a Juresa, a
Fopame, a Zelana e a Jet-Bio. Afirmou ainda que a Juresa pertence a André Zinn e Jorge Luis
Kaminsky. Por outro lado, não soube informar se ambos eram sócios da Fopame. Finalizou,
asseverando que Zelana era uma profissional que comercializava roupas, rmã da ex-esposa de
André Zinn. Finalmente, a Jet-Bio tinha como sócios Roberto e o filho de Zelana, Rafael.
Diante dos fortes os indícios da realização de movimentações financeiras através
de interposta pessoa, a autoridade lançadora deparou-se com circunstâncias que autorizavam a
expedição de Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF) para melhor
investigação das suspeitas identificadas no curso da ação fiscal
No que concerne ao Banco 1ABC S/A, obteve documentação confirmando que as
únicas pessoas detentoras de cartão de assinatura na instituição financeira são o Sr. André Zinn,
sua mãe, Sra. Gisela Zinn e o Sr. Jorge Luiz Kaminsky. Além disso, disponibilizou-se uma
procuração da entidade em favor do Sr. André Zinn e sua mãe, onde se verifica que o mandato
foi conferido pelo Sr. João Luis Gil com o aval da Uabi Comissária. Ademais, consta que o Sr.
André Zinn detém poderes de representação em nome da sócia estrangeira da autuada.
Forneceu-se ainda cópias de cédulas de crédito bancário emitidas pela Promeios,
totalizando R$ 12.000.000,00, com garantia fidejussória (aval) do Sr. André Zinn, do Sr. Jorge
Luiz Kaminsky e da esposa deste último, Sra. Betina Lea Zinn Kaminsky.
Por seu turno, em relação ao Banco Sofisa S/A constou a existência de cartões de
assinatura para o Sr. André Zinn, sua mãe, Sra. Gisela Zinn, acompanhado de mandato firmado
nas mesmas condições daquele existente no Banco ABC Brasil S/A.
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Além disso, encaminhou uma série de documentos correlatos à operações de
crédito pactuadas com a empresa fiscalizada (CCB e Cessão Fiduciária), através dos quais o Sr.
André Zinn figura como devedor solidário e fiel depositário. Afora isso, em duas destas
operações de crédito a Juresa Industrial constituiu-se na qualidade de interveniente garante.
Conclui que a gestão financeira da Promeios estava sob responsabilidade do Sr.
André Zinn, do Sr. Jorge Luiz Kaminsky e da Sra. Gisela Zinn. Além disso, certifica-se que a
Uadi Comissária era administrada pelos Srs. André Zinn e Jorge Luiz Kaminsky. Estes últimos
foram intervenientes garantidores e devedores solidários de diversos contratos de abertura de
crédito firmados com a empresa fiscalizada.
Por fim, afirma a fiscalização que Analisando as informações constantes dos
cadastros administrados pela RFB, observou-se que a composição societária da Uabi Comissária
Mercantil Ltda, CNPJ no 04.794.180/0001-81, confirmava os indícios de que sua gestão
empresarial realizava-se através das pessoas físicas destacadas abaixo:
André Zinn, CPF no 033.848.188-57, com 33% das quotas;
Betina Lea Zinn Kaminsky (irmã de André Zinn), CPF no 056.056.668-94, com
16,67% das quotas;
Jorge Luiz Kaminsky (casado com Betina, irmã de André Zinn), CPF no
010.529.468-36, com 16,67% das quotas e responsável legal da empresa;
Walter Zinn, CPF no 754.659.658-00, com 33,33% das quotas da empresa e,
ainda, com participação de 10% do capital da Juresa.
Examinando e comparando as informações cadastrais disponíveis, concluiu que,
na verdade, os verdadeiros gestores da autuada eram:
André Zinn, CPF no 033.848.188-57;
Gisela Zinn, CPF no 187.754.038-20 (retirada das fichas de assinatura dos
Bancos);
Jorge Kaminsky, CPF no 010.529.468-36 (casado com a irmã de André,
Betina);
Uabi Comissária Mercantil Ltda, CNPJ no 04.794.180/0001-81.]
Nessas circunstâncias a jurisprudência do CARF tem reconhecido a ocorrência de
fraude mesmo em se tratando de autuações relativas aos depósitos bancários de origem não
identificada. É que se constata pela leitura da Súmula CARF no 34 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas (grifamos)
Sendo assim, reconhecida a fraude o prazo decadencial desloca-se para o primeiro
dia do exercício seguinte nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

3) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720787/2012-08

Em primeira instância foram apresentadas 3 impugnações ao auto de infração: a
impugnação da empresa ora Recorrente e dos sócios Jorge Luiz Kamiaky e André Zinn.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte contesta a atribuição da
responsabilidade solidária aos sócios. No entanto, nos termos da súmula CARF no 172, aprovada
na sessão de 05/08/2021 a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Diante desse fato, não é possível conhecer do recurso da empresa relativamente
aos devedores solidários. Ocorre que, ao analisar o processo não encontrei o comprovante de que
os referidos sócios foram intimados da decisão de primeira instância. A ausência de intimação
representa nulidade por cerceamento do direito de defesa, especialmente diante do exposto na
súmula no 172, que rejeita a legitimidade da empresa para recorrer da imputação relativa aos
devedores solidários.
Em face do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições
julgamento, motivo pelo qual voto pela conversão do processo para que a Delegacia de origem
informe:
a) Se foram intimados os sócios Jorge Luiz Kamiaky e André Zinn;
b) Em caso positivo, junte aos autos as cópias das respectivas intimações;
c) Em caso negativo, proceda a intimação dos mencionados sócios, facultando-
lhes a apresentação do competente recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 4736
DF CARF MF
Original